Tribunal: TJBA
Processo: 0001936-62.2012.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001936-62.2012.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA.

Advogado(s)
:
JAIME GONCALVES FILHO

APELADO: LUSIMA CAMACAM DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FELIPE TRINDADE MOREIRA MARTINS, NATALIA TRINDADE MOREIRA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL
. ATO ILÍCITO. DANO IN RE IPSA.
EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
ENTE O
DANO E O RESULTADO.
CONFIGURAÇÃO DOS
DANOS MORAIS.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO DOS
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPOR
C
IONALIDADE.
RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Responsabilidade civil referente à obrigação de repara
r os
danos deve ser atribuída ao responsável pelo prejuízo
com o objetivo de possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória pelo dano sofrido, atenuando, em parte, as consequências da lesão;

2. A
dinâmica dos fatos narrado nestes autos apontam para a certeza de
que
a apelada experimentou sentimentos negativos e dolorosos, um dia após retornar da viajem prestada pela apelante (trecho Irecê -> Barreiras, no dia 11/09/2011) quando recebeu na intimidade do seu lar, a visita do cobrador, da proprietária da mala extraviada e do policial civil a fim de esclarecer a tese de
apropriação da
mala extraviada, fato materializado
através dos
testemunhos dos vizinhos e funcionário da empresa, ora apelante.

3. Com efeito, o valor estipulado atendeu aos parâmetros razoáveis e proporcionais de acordo com a condição social das recorrentes, considerando as peculiaridades dos autos ante a exposição da menor através da conduta vexatória, sem a qual não teria ocorrido se a empresa não tivesse disponibilizado o endereço para quem quer que fosse.

4. Verbas Sucumbenciais mantidas na forma em que fixados em sentença.

5. Apelação conhecida e improvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001936-62.2012.8.05.0022
, em que figuram como apelante o
EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA
e como apelada
LUSIMA CAMACAM DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em

CONHECER
do Recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível,

data e assinatura eletrônicas.

PRESIDENTE

DES.
CLAÚDIO CÉSARE
BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

8